Tribunal: TJBA
Processo: 8131841-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131841-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosa Maria Soares dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na origem, a parte autora sustentou a ilicitude da conduta da instituição financeira em razão da ausência de prévia notificação acerca da inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), postulando a exclusão do registro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes da inclusão de dados no SCR/SISBACEN e, em caso positivo, se a existência de cláusula contratual expressa supre tal exigência, afastando a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, possui natureza e finalidade distintas dos cadastros restritivos de crédito, destinando-se primordialmente ao monitoramento e fiscalização do sistema financeiro nacional.
5. Embora a Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional imponha o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca do envio de informações ao SCR, não exige forma específica ou notificação individualizada, sendo suficiente a ciência prévia do cliente.
6. A existência de cláusula contratual clara e expressa, informando o consumidor sobre a possibilidade de consulta e remessa de seus dados ao SCR, atende ao dever de informação previsto na norma regulatória e no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora anuiu previamente, de forma inequívoca, com o compartilhamento de seus dados junto ao Banco Central do Brasil, inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira.
8. Ausente ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável, tampouco em exclusão dos dados regularmente inseridos no sistema.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A cláusula contratual expressa que informa o consumidor acerca do envio de dados ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) supre a exigência de notificação prévia, afastando a ilicitude da conduta da instituição financeira e a configuração de dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8131841-90.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS,
e, como apelada,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)